Tribunal: TJSP
Processo: 0001419-08.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
r e pedestre sobre o funcionamento da administração pública. Não seria verossímil que não soubessem que não podiam manipular seus cargos para creditarem a si próprios favores monetários importantes negados à totalidade da população, criminosamente tomando para si empréstimos simulados a juro algum, sem correção monetária ou qualquer encargo, coisa que a ninguém do povo é acessível. Muito menos admissível isso em país de séria cultura inflacionária em que o custo da moeda é bem de grande valor, a recair o preço ruinoso da operação nas costas sofridas do contribuinte. Não estaria, pois, longe do conhecimento público e notório que casas legislativas não são instituições bancárias, não sendo lícito a vereadores tomarem verbas públicas em empréstimos meramente gratuitos (ou "adiantamentos"), ainda que sejam tais verbas depois simploriamente restituídas - sem qualquer correção monetária, encargos ou juros, destaque-se. Ademais, não há qualquer previsão legal ou regimental que sustente o pagamento de tais "adiantamentos", seja na localidade dos fatos, seja em qualquer outro rincão ou instituição pública ou privada do país. Por fim, o fato de tal prática ser aparentemente comum na localidade indicava não mais, se de fato assim ocorria, o grau de descuido e malversação da verba pública, mas não exclui, de forma alguma, a ilicitude da conduta praticada.
(TJSP; Apelação Criminal 0001419-08.2015.8.26.0268; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Relator(a):

Sérgio Mazina Martins

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

16/05/2024

Ementa:

Apelação criminal. Peculato. Erro quanto à ilicitude do fato. Tipicidade. Câmara de Vereadores. Inconvincente o argumento que vereadores, na medida em que ocupantes de cargos públicos eletivos, responsáveis pelo gerenciamento do erário público e por definição hábeis no cuidado das coisas do povo, teriam conhecimento tão somente rude, elementar e pedestre sobre o funcionamento da

Ementa:

Apelação criminal. Peculato. Erro quanto à ilicitude do fato. Tipicidade. Câmara de Vereadores. Inconvincente o argumento que vereadores, na medida em que ocupantes de cargos públicos eletivos, responsáveis pelo gerenciamento do erário público e por definição hábeis no cuidado das coisas do povo, teriam conhecimento tão somente rude, elementar e pedestre sobre o funcionamento da administração pública. Não seria verossímil que não soubessem que não podiam manipular seus cargos para creditarem a si próprios favores monetários importantes negados à totalidade da população, criminosamente tomando para si empréstimos simulados a juro algum, sem correção monetária ou qualquer encargo, coisa que a ninguém do povo é acessível. Muito menos admissível isso em país de séria cultura inflacionária em que o custo da moeda é bem de grande valor, a recair o preço ruinoso da operação nas costas sofridas do contribuinte. Não estaria, pois, longe do conhecimento público e notório que casas legislativas não são instituições bancárias, não sendo lícito a vereadores tomarem verbas públicas em empréstimos meramente gratuitos (ou "adiantamentos"), ainda que sejam tais verbas depois simploriamente restituídas - sem qualquer correção monetária, encargos ou juros, destaque-se. Ademais, não há qualquer previsão legal ou regimental que sustente o pagamento de tais "adiantamentos", seja na localidade dos fatos, seja em qualquer outro rincão ou instituição pública ou privada do país. Por fim, o fato de tal prática ser aparentemente comum na localidade indicava não mais, se de fato assim ocorria, o grau de descuido e malversação da verba pública, mas não exclui, de forma alguma, a ilicitude da conduta praticada.